Tribunal: TJPA
Processo: 0801652-56.2023.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10859 - Alimentos
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801652-56.2023.8.14.0031

APELANTE: ANA CLEIDE GONCALVES

APELADO: SERGIO JUNIOR MORAES FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL C/C ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REVELIA. INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS. DIREITOS INDISPONÍVEIS. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ESTUDO SOCIAL. MANUTENÇÃO DA GUARDA FÁTICA COM O GENITOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de guarda unilateral c/c alimentos ajuizada pela recorrente em desfavor do recorrido, objetivando a transferência da guarda dos filhos menores para a genitora.

Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju que julgou improcedente o pedido de guarda unilateral, regulamentou o direito de convivência materna, determinou o encaminhamento das partes a tratamento psicoterápico e julgou prejudicado o pedido de alimentos.

Apelação cível interposta pela autora, sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o fundamento de julgamento antecipado da lide sem produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e exames médicos, além da alegada ausência de intimação para manifestação acerca do estudo social.

No mérito recursal, a apelante alegou incidência dos efeitos materiais da revelia, em razão da ausência de contestação pelo recorrido, bem como sustentou que o estudo social apontaria indícios de tentativa de alienação da convivência materna e suspeita de uso de entorpecentes pelo genitor.

O recorrido não apresentou contrarrazões. O Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento da lide sem produção de outras provas requeridas pela autora; (ii) saber se os efeitos materiais da revelia deveriam ser aplicados em ação de guarda envolvendo interesses de incapazes; e (iii) saber se o conjunto probatório autoriza a modificação da guarda dos menores em favor da genitora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 227 da Constituição Federal e os arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente consagram o princípio da proteção integral e do melhor interesse da criança e do adolescente, os quais devem orientar a solução das demandas envolvendo guarda de menores.

Não houve cerceamento de defesa, pois o magistrado, nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, detém poderes para indeferir provas desnecessárias e formar seu convencimento a partir do conjunto probatório constante dos autos.

O estudo social elaborado pelo setor técnico interprofissional do Poder Judiciário revelou que a residência da autora apresentava condições precárias de habitabilidade, sem estrutura adequada de higiene, segurança e salubridade para acolhimento das crianças.

O relatório técnico também constatou que os menores estavam inseridos em ambiente familiar estável junto ao genitor, com frequência escolar regular, apoio da família extensa e acesso à rede básica de assistência.

O estudo social possui elevado valor probatório em demandas de guarda, por decorrer de avaliação técnica especializada acerca das condições psicossociais e familiares das partes.

A decretação de nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 282 do Código de Processo Civil, circunstância não demonstrada pela recorrente.

Embora configurada a revelia do requerido, não incidem os efeitos materiais previstos no art. 344 do Código de Processo Civil, por se tratar de demanda envolvendo direitos indisponíveis e interesses de incapazes, hipótese excepcionada pelo art. 345, inciso II, do mesmo diploma legal.

Nas ações de guarda, cabe ao julgador analisar criticamente o conjunto probatório, priorizando o melhor interesse da criança e do adolescente, não havendo presunção automática de veracidade das alegações autorais.

As alegações de uso de entorpecentes pelo recorrido e de obstrução da convivência materna não foram comprovadas no curso da avaliação técnica realizada.

A alteração da guarda constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado, de forma robusta, que a modificação atende ao melhor interesse dos menores, o que não se verificou na hipótese.

A regulamentação do direito de convivência materna observou o disposto no art. 1.589 do Código Civil, preservando o vínculo afetivo entre a genitora e os filhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença.

Tese de julgamento: “Nas ações de guarda envolvendo interesses de incapazes, a revelia não produz efeitos materiais automáticos, impondo-se ao julgador examinar o conjunto probatório à luz do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente”.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado entende suficientes as provas constantes dos autos, especialmente estudo social elaborado por equipe técnica especializada”.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Código Civil, art. 1.589; Código de Processo Civil, arts. 282, 344, 345, II, 370 e 371; Estatuto da Criança e do Adolescente, arts. 3º e 4º.

Jurisprudência relevante citada: Não houve jurisprudência expressamente citada no voto ou relatório.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANA CLEIDE GONÇALVES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju, nos autos da Ação de Guarda Unilateral c/c Alimentos ajuizada em desfavor de SÉRGIO JÚNIOR MORAES FIGUEIREDO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto,

acolho o parecer ministerial e JULGO IMPROCEDENTE o pedido de guarda unilateral formulado pela Requerente, deferindo a regulamentação do direito de visitas em favor da Requerente, que se dará nos seguintes termos: A Requerente poderá visitar seus filhos Ana Safira Gonçalves Figueiredo e João Gabriel Gonçalves Figueiredo aos finais de semana alternados, das 09:00 do sábado às 18:00 horas do domingo, metade das férias escolares, feriados intercalados, natal e ano novo intercalados e alternados de tal sorte que no primeiro ano o natal será com a requerente e o ano novo com o requerido, bem como no aniversário desta e no dia das mães.

Além disso, determino o encaminhamento da Requerente e do Requerido a tratamento psicoterápico, conforme sugerido pelo Ministério Público, visando minimizar os conflitos e contribuir para o desenvolvimento saudável dos filhos. OFICIE-SE ao CREAS para tal finalidade.

Por fim, julgo prejudicado o pedido de alimentos, diante do indeferimento da guarda pleiteada.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o feito foi julgado exclusivamente com base no estudo social, sem que lhe fosse oportunizada a produção de outras provas requeridas na petição inicial, tais como depoimento pessoal, prova testemunhal e exames médicos. Aduz que não foi intimada para se manifestar acerca do relatório social nem sobre eventual necessidade de dilação probatória, circunstância que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. No mérito, argumenta que o requerido foi regularmente citado e não apresentou contestação, motivo pelo qual deveriam incidir os efeitos da revelia e da confissão ficta previstos no art. 344 do CPC. Afirma, ainda, que o estudo social não foi inteiramente desfavorável ao seu pleito, uma vez que apontou possíveis tentativas do apelado de impedir a convivência materna com os filhos, além de mencionar suspeitas de envolvimento do requerido com substâncias entorpecentes, fatos que não teriam sido devidamente apurados. Defende que o magistrado deveria ter determinado produção probatória complementar, em observância ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de oportunizar a produção de provas e decretar a revelia do apelado, bem como condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O apelado, embora regularmente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em segundo grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Por distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data de registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado restringe-se a verificar: se a sentença recorrida é nula por alegado cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar à autora a produção de outras provas, se os efeitos materiais da revelia deveriam ter sido aplicados em favor da apelante e se o conjunto probatório constante dos autos autoriza a reforma da sentença para deferimento da guarda unilateral dos menores à genitora.

Inicialmente, cumpre salientar que as demandas envolvendo guarda de crianças e adolescentes devem ser analisadas sob a ótica da proteção integral e do princípio do melhor interesse do menor, diretrizes constitucionais e infraconstitucionais expressamente previstas no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 3º e 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dispõe o art. 227 da Constituição Federal:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

No mesmo sentido, estabelece o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente:

“Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

Nesse contexto, o magistrado deve decidir a controvérsia priorizando, acima de qualquer interesse individual dos genitores, a solução que melhor resguarde a integridade física, emocional, psicológica e social dos menores envolvidos.

Passo ao exame das teses recursais.

2.2. Da Alegada Nulidade Por Cerceamento De Defesa

A apelante sustenta que a sentença seria nula porque o juízo singular julgou improcedente o pedido de guarda unilateral sem oportunizar a produção de outras provas, especialmente prova testemunhal e depoimento pessoal.

Todavia, não lhe assiste razão.

Consoante dispõe o art. 370 do Código de Processo Civil:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

Por sua vez, o art. 371 do mesmo diploma legal prevê:

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Da interpretação conjugada dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que vigora no sistema processual civil brasileiro o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual compete ao magistrado valorar as provas produzidas e aferir a necessidade de dilação probatória complementar.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem formou seu convencimento a partir de estudo social elaborado por profissional técnico do Setor Interprofissional do Poder Judiciário, documento que analisou detidamente a realidade sociofamiliar dos envolvidos mediante visitas domiciliares, entrevistas individuais, avaliação das condições habitacionais, consulta escolar e observação direta das crianças.

O estudo técnico concluiu expressamente que, naquele momento, a genitora não reunia condições adequadas para exercer a guarda dos menores, em razão da ausência de estrutura mínima relacionada à saúde, higiene e segurança, haja vista que a residência da autora encontrava-se em fase de construção, possuindo piso de terra batida, ausência de portas e condições precárias de habitabilidade.

Por outro lado, o relatório apontou que os menores se encontravam inseridos em ambiente familiar estruturado junto ao genitor, contando com apoio da família extensa, proximidade da escola e acesso à rede básica de assistência.

É importante registrar que o estudo social, em ações de guarda, possui elevado valor probatório, justamente porque elaborado por profissional capacitado e imparcial, apto a avaliar as condições psicossociais e familiares das partes.

Além disso, não há demonstração concreta de prejuízo processual apto a justificar a nulidade pretendida.

Nos termos do princípio pas de nullité sans grief, consagrado no art. 282 do CPC, a decretação de nulidade exige demonstração efetiva de prejuízo, o que não ocorreu na hipótese.

A apelante limita-se a alegar genericamente a necessidade de outras provas, sem demonstrar objetivamente de que modo tais elementos seriam capazes de infirmar as conclusões técnicas constantes do estudo social.

Ademais, o magistrado não está obrigado a produzir provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, especialmente quando já existentes nos autos elementos suficientes para formação de convencimento.

Dessa forma, rejeito a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

2.3. Da Revelia E Da Inaplicabilidade Dos Efeitos Materiais

A apelante sustenta que o requerido foi regularmente citado e não apresentou contestação, razão pela qual deveriam incidir os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC.

Embora efetivamente revel o requerido, a tese recursal não merece acolhimento.

Dispõe o art. 344 do Código de Processo Civil:

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”

Entretanto, o próprio ordenamento jurídico excepciona a incidência dos efeitos materiais da revelia em determinadas hipóteses.

Nesse sentido, estabelece o art. 345, inciso II, do CPC:

“Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:
(...)
II – o litígio versar sobre direitos indisponíveis.”

As ações de guarda de menores envolvem direitos indisponíveis e interesses de incapazes, circunstância que impede a automática presunção de veracidade das alegações autorais.

Nessas hipóteses, o julgador possui o dever de examinar criticamente o conjunto probatório dos autos, priorizando a proteção integral da criança e do adolescente.

Assim, ainda que revel o requerido, cabia ao juízo verificar concretamente qual ambiente atendia melhor aos interesses das crianças, não havendo falar em procedência automática do pedido de guarda formulado pela autora.

3.

Do Mérito.

No mérito propriamente dito, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida.

O conjunto probatório evidencia que o juízo singular observou adequadamente o princípio do melhor interesse dos menores.

O estudo social foi categórico ao afirmar que a residência da apelante não apresentava condições adequadas de habitabilidade para receber as crianças, inexistindo estrutura mínima de higiene, segurança e salubridade.

Em contrapartida, constatou-se que os menores estavam inseridos em ambiente familiar estável junto ao genitor, frequentando regularmente a escola, residindo próximos da unidade de ensino e contando com apoio da família extensa.

Embora o relatório técnico tenha mencionado alegações da autora acerca de possível uso de entorpecentes pelo requerido e supostas dificuldades de convivência materna, também consignou expressamente que tais fatos não puderam ser comprovados durante a avaliação.

Além disso, o próprio estudo registrou que as crianças não manifestaram interesse em mudar-se para a residência da mãe.

Importa ressaltar que a modificação da guarda constitui medida excepcional e somente deve ser deferida quando efetivamente demonstrado que a alteração atenderá ao melhor interesse da criança.

No caso concreto, inexiste prova robusta apta a demonstrar que a transferência da guarda para a genitora seria benéfica aos menores no momento atual.

Ao contrário, os elementos técnicos constantes dos autos indicam que a manutenção da guarda fática com o genitor representa a solução mais segura e adequada à proteção integral das crianças.

Cumpre destacar que a sentença não suprimiu o vínculo materno-filial, tendo regulamentado amplamente o direito de convivência da genitora com os filhos, em observância ao art. 1.589 do Código Civil.

Assim, a decisão recorrida mostra-se equilibrada, proporcional e alinhada aos princípios que regem o Direito da Criança e do Adolescente.

4.

Dispositivo.

Ante o exposto e na esteira do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença recorrida
.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/06/2026